Tribunal: TJSP
Processo: 2285183-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Insurgência da ora agravante em relação ao indeferimento de pedido tendente a obter assistência judiciária. Acolhimento. Comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Inteligência dos artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal e 98 e 99 do Código de Processo Civil. Recurso provido, portanto.